Tribunal: TCU
Processo: 013.714/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de reforma, emitido pelo Comando da Aeronáutica, em que se examina pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 52/2026-TCU-Primeira Câmara (peça 16). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar, para o Comando da Aeronáutica, por mais 30 (trinta) dias, o prazo estabelecido no item 9.3.4.do Acórdão 52/2026-TCU-Primeira Câmara , a contar da ciência desta decisão. 1. Processo TC- Processo 013.714/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; José Lázaro Pereira (XXX.566.704-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.